Tribunal: TJSP
Processo: 0000434-68.2017.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ESCALADA. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras da vítima, reconhecimento judicial dos acusados como autores do crime e depoimento do policial militar responsável por suas prisões. Não há que se falar em desistência voluntária se a interrupção do crime se deu em consequência de circunstância estranha à vontade do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ESCALADA. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras da vítima, reconhecimento judicial dos acusados como autores do crime e depoimento do policial militar responsável por suas prisões. Não há que se falar em desistência voluntária se a interrupção do crime se deu em consequência de circunstância estranha à vontade do agente e não porque voluntariamente desistiu de seu intento. Penas inalteradas. Regime fechado justificado e vedação da substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Réus reincidentes.APELOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000434-68.2017.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
RICARDO SANTOS FERREIRA e RONES BARBOSA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000434-68.2017.8.26.0559 -Voto no 13152
2
Apelação Criminal no 0000434-68.2017.8.26.0559
Apelantes: Ricardo Santos Ferreira e Rones Barbosa Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 13152
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO
CONCURSO DE AGENTES E ESCALADA. Mérito. Autoria
e
materialidade
comprovadas.
Palavras
da
vítima,
reconhecimento judicial dos acusados como autores do crime e
depoimento do policial militar responsável por suas prisões.
Não há que se falar em desistência voluntária se a interrupção
do crime se deu em consequência de circunstância estranha à
vontade do agente e não porque voluntariamente desistiu de
seu intento. Penas inalteradas. Regime fechado justificado e
vedação da substituição da pena corporal por restritivas de
direitos. Réus reincidentes.APELOS DESPROVIDOS.

Ao relatório da r. sentença de fls. 389/401, acrescenta-se que
o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio
Preto/SP, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar os corréus
RICARDO SANTOS FERREIRA e RONES BARBOSA SILVA como
incursos no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal, às penas de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 9 dias-multa, no valor mínimo.
Inconformados, os acusados recorreram.
Nas razões apresentadas, o acusado Rone pugna pela
absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP, voltando a
agitar toda a prova dos autos. Pede, ainda, a redução da pena, reconhecimento
da tentativa, a alteração do regime prisional e a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos (fls. 415/432).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000434-68.2017.8.26.0559 -Voto no 13152
3
Ricardo, em seu arrazoado, quer ser absolvido, nos termos do
artigo 386, incisos V e VII, do CPP. Subsidiariamente, pede a redução da
pena com o reconhecimento da desistência voluntária, redução da pena,
alteração do regime prisional para modalidade mais branda e substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 433/438).
Contrariados os recursos, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento (fls. 445/449 e 484/491).
É o relatório.
É da denúncia que, no dia 04 de maio de 2017, por volta das
16h20min, na residência situada na Rua Tenente Delfino Rodrigues, 50, no
bairro Jardim do Lago, RICARDO SANTOS FERREIRA e RONES
BARBOSA SILVA, juntamente com mais um indivíduo não identificado,
agindo previamente ajustados e com unidade de desígnios, tentaram subtrair
para eles, mediante escalada e rompimento de obstáculo, objetos que se
encontravam no interior da residência, pertencentes a Fabio Cassio
Fernandes, somente não conseguindo por circunstâncias alheias às suas
vontades.
Segundo se apurou, os denunciados e o comparsa não
identificado foram até o local na condução de um veículo Monza, placas
CKV-2860, e passaram a indagar os vizinhos sobre se havia alguém morando
no local e de quem se tratava. O objetivo era conseguirem informações para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000434-68.2017.8.26.0559 -Voto no 13152
4
prática do furto na residência.
Depois que conseguiram as informações que precisavam, os
denunciados resolveram praticar o furto, sendo que RICARDO e o outro
indivíduo não identificado pularam o muro do imóvel e, utilizando-se de um
pé-de-cabra, arrombaram as portas e janelas e ingressaram na residência.
Enquanto isso, o denunciado RONES ficou no interior do
veículo que estava estacionado defronte ao imóvel, a fim de dar cobertura e
possibilitar a fuga.
Ocorre que a vítima chegou em sua residência e foi informada
pelos vizinhos das indagações feitas pelos furtadores; assim, encontrando o
veículo estacionado defronte ao seu imóvel, perguntou ao denunciado
RONES o que queria com ele, tendo o denunciado desconversado, dizendo
que estava procurando uma pessoa que queria adquirir seu veículo.
Estranhando a situação, a vítima tirou uma foto do veículo,
inclusive da placa, e resolveu entrar em sua residência, tendo colocado a
chave na fechadura do portão, sendo que nesse momento presenciou dois
indivíduos no interior do imóvel, um deles com um pé-de-cabra na mão.
Nesse instante, RICARDO e o outro comparsa, que já haviam
revirado o local a procura de objetos de valor, percebendo que a vítima havia
chegado, resolveram sair, mas se depararam com a vítima no portão da casa.
O furtador não identificado pulou o muro da residência e se evadiu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000434-68.2017.8.26.0559 -Voto no 13152
5
direção a um matagal; RICARDO, que trajava uma bermuda vermelha e uma
camiseta de cor clara, passou correndo pela vítima, entrou no veículo Monza,
onde RONES estava esperando, e se evadiram em alta velocidade.
A vítima acionou a polícia militar e passou as características
dos furtadores e do veículo utilizado na fuga, tendo os milicianos os
encontrado na Avenida Danilo Galezzi, sentido bairro - BR 153, abordando-
os. Em revista no veículo, nada de ilícito foi encontrado e, indagados, os
denunciados disseram que estavam vindo do bairro Jardim do Lago.
Os denunciados foram fotografados pelos policiais e as fotos
foram mostradas para a vítima, que os reconheceu como os furtadores. O
terceiro furtador não foi localizado. Assim, os denunciados apenas não
consumaram o furto porque foram surpreendidos pela vítima que chegou à
sua residência.
Pois bem. Não merecem provimento os recursos.
A materialidade delitiva comprovou-se pelo boletim de
ocorrência, auto de exibição e apreensão (fl.20), pelo laudo pericial (fls.
365/366), bem como pelas demais provas dos autos.

A autoria, da mesma forma, é incontroversa.
Ambos os acusados, nas duas fases da persecução penal,
negaram os fatos que lhe são imputados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000434-68.2017.8.26.0559 -Voto no 13152
6
Ricardo, perante o MM. Juiz, aduziu que estava com o corréu
a procura de trabalho, quando seu carro quebrou na via pública. Pararam para
ajustar e, nesse momento, o interrogando percebeu que dois homens passaram
correndo. Assim que consertou seu automóvel, saiu do local e foi abordado
pela polícia. É inocente e nada sabe dizer sobre o ocorrido. O réu Rones
confirmou a versão de Ricardo em seu interrogatório judicial, apenas estavam
consertando o carro quando foram presos.
O ofendido Fábio, na fase do inquérito e em contraditório,
esclareceu que seus vizinhos lhe avisaram do furto com o uso de um veículo
Monza assim que chegou em sua residência. Aproximou-se desse carro, que
estava estacionado nas proximidades, mas o condutor Rones - nada lhe
informou. Todavia, por precaução, fotografou o auto e suas placas. Ato
contínuo, ao abrir o portão, percebeu que dois indivíduos estavam no interior
de sua casa, sendo que um deles portava um pé de cabra. Os dois furtadores
correram, sendo que apenas Ricardo entrou no carro e evadiu-se. O interior
de sua residência estava todo revirado, mas nada foi subtraído. Em seguida, o
declarante acionou a polícia e forneceu as características dos indivíduos e
veículo. Depois de algum tempo, os milicianos apresentaram fotografias de
dois suspeitos e o declarante os reconheceu, sem sombra de dúvidas, como
sendo os autores do delito.
O policial Ricardo afirmou que estava em patrulhamento de
rotina quando recebeu por COPOM a notícia do crime com a informação do
carro utilizado pelos furtadores. No trajeto, viu o carro no contrafluxo da rua,
os acusados foram abordados e presos. Em seguida, foram encaminhados à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000434-68.2017.8.26.0559 -Voto no 13152
7
Delegacia e a vítima os reconheceu como autores do crime. Os criminosos
danificaram duas portas da residência para ingressar no imóvel. Outra viatura
esteve na residência do ofendido e apreendeu um “pé-de-cabra”, empregado
no arrombamento.
Como se vê, não há falar em absolvição. Os acusados foram
reconhecidos pela vítima, sem sombra de dúvidas, como autores do crime em
todas as oportunidades. Além disso, o ofendido confirmou todo a tese
acusatória, detalhou qual fora a ação de cada um dos apelantes, com riqueza
de detalhes. Por fim, as características do carro utilizado foram fornecidas
pela vítima aos policiais, sendo os acusados abordados nas imediações do
imóvel.
Importante destacar que, em casos como o presente, a palavra
das vítimas, em especial, é de fundamental importância no caderno probatório
e extrema valia quando descreve com firmeza o modus operandi e reconhece
os agentes, ainda mais se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos
e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, vez que a sua
intenção é de apenas identificar o responsável, não incriminar um inocente,
mesmo diante do medo de represálias.
Este o entendimento jurisprudencial prevalente: “Roubo
duplamente majorado. Pretendida absolvição. Inadmissibilidade. Palavra da
vítima e de policiais militares. Testemunhos idôneos que não podem ser
depreciados a menos que se verifique, no caso concreto, efetivo
comprometimento da parcialidade que se espera dos depoentes. Suficiência
para a procedência da ação penal. Tese da desistência voluntária rejeitada. Iter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000434-68.2017.8.26.0559 -Voto no 13152
8
criminis interrompido por conta da reação da vítima e não pela desistência do
agente. Condenação mantida. Apelo defensivo improvido.” (TJSP, Apelação
no 0090226-86.2009.8.26.0050, 16a Câm. Criminal, rel. Des. Otávio de
Almeida Toledo, 25/09/12).
De outro lado, não há falar em desistência voluntária, como
pleiteia a Defesa de Ricardo.
Na figura prevista no artigo 15 do Código Penal, o agente,
embora tenha iniciado a execução, não a leva adiante, interrompendo a
execução por vontade própria. Assim sendo, para que ocorra hipótese
aventada pela douta defesa, a desistência deve ser voluntária.
Conforme se vê da narrativa da vítima, ele não desistiu de seu
intento criminoso voluntariamente, mas foi interrompido durante a execução
do feito, quando o ofendido chegou em sua casa, percebeu um carro estranho
na rua e Ricardo e outro furtador no interior do imóvel. Tal fato, que fez com
que os réus fugissem deixando de consumar o furto, por motivos alheios às
suas vontades.
Destaque-se ainda que os apelantes estavam acompanhado de
um terceiro comparsa, sendo que no momento em que fugiu no veículo,
acabou por deixar um deles para trás, o que demonstra mais uma vez que não
cessou a ação por vontade própria, mas sim porque foi descoberto e então
precisou evadir do local para não ser descoberto, não havendo, portanto,
repita-se, que se falar em desistência voluntária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000434-68.2017.8.26.0559 -Voto no 13152
9
Logo, a condenação era mesmo de rigor.
As bases foram fixadas em 2 anos e 6 meses de reclusão e
pagamento de 12 dias-multa, no valor mínimo legal, tendo em vista a má
personalidade dos réus, que são voltados para a prática de crime como modo
de sobrevivência (fls.150/176, 227 e 232).
Foram
reconhecidas
duas
qualificadoras:
a
escalada
(comprovada pelo laudo de fls. 365/366) e concurso de agentes, mas embora
o julgador tenha afirmado que uma serviria para majorar a pena na segunda
etapa, assim não procedeu.
Assim, na segunda fase, pela agravante da reincidência (fls.
230 e 296), as penas foram exasperadas em 1/6, resultando em 2 anos e 11
meses de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, no valor mínimo legal.
Por fim, de acordo com iter criminis percorrido (imóvel já
arrombado, com danos e revirado) as reprimendas foram reduzidas em 1/3
(um terço), resultando em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento
de 9 dias-multa.
Como os acusados ostentam outras condenações e são
reincidentes, não há como substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, bem como de conceder o sursis, pela ausência de
requisitos legais para a concessão da benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000434-68.2017.8.26.0559 -Voto no 13152
10
Pelo mesmo motivo, está justificado o regime fechado para
início de cumprimento da pena, pois regime mais brando não comportaria a
resposta penal adequada ao caso concreto. Repisa-se, trata-se de réus voltados
para a prática de crimes patrimoniais e dilapidam patrimônio alheio para
ganharem dinheiro sem esforço.
Isto posto, nega-se provimento aos apelos.
MARCOS CORREA
RELATOR